Tribunal: STF
Processo: ADI 7746
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Vinculação remuneratória. Interpretação conforme à Constituição. Preservação de vencimentos.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 7º, § 3º, I, a, da Lei n. 15.665/2006, do Estado de Goiás, que vincula a remuneração de empregados públicos da GOINFRA aos vencimentos de servidores efetivos de mesma denominação e equivalência de funções.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 7º, § 3º, I, a, da Lei n. 15.665/2006, do Estado de Goiás, ao vincular a remuneração de empregados públicos da GOINFRA aos vencimentos de servidores efetivos, viola o art. 37, XIII, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. A vedação visa impedir reajustes automáticos de vencimentos, assegurando a reserva de lei específica para a matéria (art. 37, X e XIII, da CF).



    4. O dispositivo impugnado permite reajustes automáticos na remuneração dos empregados públicos da GOINFRA em razão de aumentos concedidos a servidores efetivos de outras categorias, sem que haja lei específica para tanto.



    5. Interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 7º, § 3º, I, a, da Lei n. 15.665/2006, do Estado de Goiás, para preservar o valor nominal dos vencimentos atualmente recebidos, vedando reajustes futuros decorrentes da vinculação remuneratória declarada inconstitucional. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente, conferindo interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 7º, § 3º, I, a, da Lei n. 15.665/2006, do Estado de Goiás, para preservar o valor nominal da remuneração vigente na data da publicação da ata de julgamento, vedando reajustes automáticos futuros decorrentes da vinculação remuneratória.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, X e XIII. 



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.948/MG; ADI 2.831 MC/RJ; ADI 668/AL; ADI 3.697; ADI 6.473; ADI 5.609; ADI 5.609 ED; ADI 5.609 ED-ED; ADI 6.548.